Tribunal: STF
Processo: RE 1177412
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravos internos cujo objeto é decisão monocrática que conheceu dos recursos extraordinários para negar-lhe seguimento, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado: 
    ‘AÇÃO CIVIL COLETIVA DE CONSUMO - MINISTÉRIO PÚPLICO - LEGITIMIDADE - INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - LITISCONSÓRCIOS NECESSÁRIOS - INEXISTÊNCIA - DECISÃO EXTRA PETITA E OMISSA - INOCORRÊNCIA - LITISPENDENCIA NÃO CONFIGURADA - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - QUALQUER DISCORDÂNCIA ENVOLVENDO COBRANÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPOSSIBILITARÁ O CONSUMIDOR DE EXERCITAR SEUS DIREITOS EM JUIZO SE MANTIDO UM SÓ CÓDIGO DE BARRAS NAS CONTAS - SENTENÇA MANTIDA. ""É patente a legitimidade do Ministério Público para ocupar o polo ativo da presente ação, eis que, a Lei 8078/90 autoriza o parquet a defender os interesses dos consumidores (art. 82)""; ""In casu, não se questiona a constitucionalidade ou legalidade da Contribuição de Iluminação Pública e nem a faculdade de sua cobrança na mesma fatura de consumo de energia elétrica; apenas, busca-se compelir a CEMIG a emitir referida fatura com dois códigos de barras; quem suportará o ônus de uma decisão desfavorável é a própria CEMIG e não os Municípios que continuarão a cobrar o referido tributo normalmente""; ""a questão da onerosidade da emissão da fatura com dois códigos de barra deverá ser resolvida entre a prestadora de serviço e municipalidade e não pode constituir óbice ao direito do consumidor""; ""afigura-se ilegal e abusiva a impossibilidade do consumidor quitar somente um dos valores cobrados, seja referente à Contribuição de Iluminação Pública ou ao seu consumo de energia elétrica."".’
    I – Recurso da Associação Mineira de Municípios 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149-A da CF. Sustenta que: (i) a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública conjuntamente ao débito decorrente do consumo de energia elétrica, por um mesmo código de barras, é autorizada pela Carta; (ii) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais almeja, via ação civil pública, a declaração de inconstitucionalidade da norma constitucional. 
    II – Recurso do Município de Belo Horizonte 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149-A e 129, inciso III, ambos da CF. Sustenta que: (i) a Constituição autoriza a cobrança da exação e do consumo de energia por um mesmo código de barras; (ii) o parquet não pode tutelar direito dos contribuintes via ação civil pública. 
    III – Recurso do Município de São Pedro dos Ferros 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, parágrafo único, da CF. Sustenta, em síntese, que a Constituição da República autoriza a forma de cobrança da Contribuição. 
    Analiso os recursos. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame do acervo probatório constante dos autos. Com efeito, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte: 
    ‘ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido formulado pelo apelado é no sentido de que seja determinada à CEMIG a emissão de fatura do consumo de energia elétrica com dois códigos de leitura ótica, informando de forma clara os valores correspondentes a cada um dos débitos, isto é, o do consumo de energia elétrica e o da Contribuição de Iluminação Pública; portanto, frisa-se, o aqui questionado não envolve o tributo em si, mas, simplesmente, a forma de cobrança englobada através de um só código de barras; não se contesta a Contribuição de Iluminação Pública e nem a faculdade prevista no parágrafo único do art. 149-A da Constituição da República. 
    Daí, as preliminares envolvendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público, a falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica foram bem apreciadas e decididas pelo julgador planicial. 
    É patente a legitimidade do Ministério Público para ocupar o polo ativo da presente ação, eis que, a Lei 8078/90 autoriza o parquet a defender os interesses dos consumidores (art. 82); da sabença geral, que o Ministério Público não está legalmente autorizado a promover a defesa dos contribuintes; todavia, repita-se, no caso em comento, não se discute a constitucionalidade da cobrança da Contribuição da Iluminação Pública; a presente ação não está sendo utilizada como substituta da ação direta de inconstitucionalidade, nem mesmo busca-se declaração incidental de lei; em suma, não objetiva o MP impedir a cobrança de tributo; daí, aflora de forma inobjetável não só a legitimidade do parquet mas, seu interesse em agir e a possibilidade jurídica do pedido. 
    (…) 
    Nunca é demais repetir que o Ministério Público, pela leitura da peça vestibular, não contesta a Contribuição de Iluminação Pública e nem a faculdade prevista no parágrafo único do art. 149-A da Constituição da República, mas a necessidade de se determinar à CEMIG que faça constar na mesma fatura dois códigos de barras, um para pagamento do consumo de energia e outro do referido tributo. 
    Cediço, que o não pagamento da fatura de energia elétrica acarreta na possibilidade de interrupção do fornecimento do serviço prestado; lado outro, sendo a mesma emitida com um único código de barras, torna-se impossível seu pagamento parcial, isto é, o consumidor que firma contrato com a concessionária está compulsoriamente obrigado ao pagamento da Contribuição de Iluminação Pública, constituindo, tal cobrança conjunta, sem resquícios de dúvidas, em meio coercitivo de pagamento, vedado pela Lei 8.078/90. 
    Ademais, como realçado pelo julgador planicial, "...a disposição e a possibilidade da CEMIG ceifar o fornecimento de seu serviço ao usuário inadimplente ante o Município, fere o Código de Defesa do Consumidor, posta-se de forma divorciada à Lei 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, nos termos do art. 175 , da Constituição Federal, e, não fosse tudo isso, interage-se de forma a burlar dispositivos legais que determinam a inscrição de dívidas municipais, que, neste caso, jamais ocorreria, pois se o cidadão não quitasse seu débito, teria a energia cortada, eis que os valores são conjuntamente faturados e exigidos pela CEMIG". 
    Assim, desponta ilegal e abusiva, a impossibilidade do consumidor quitar somente um dos valores cobrados, seja referente à Contribuição de Iluminação Pública ou ao consumo de energia elétrica.’
    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Nesse sentido, o seguinte julgado: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. LEIS 8.078/80 e 8.987/95. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (AI 855831 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) 
    Não diverge deste entendimento a decisão monocrática do RE 868.808/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos.”
    Agravo Interno da Associação Mineira de Municípios 
    A parte agravante sustenta, em síntese, que “a pretensão recursal, em verdade, rogata venia, não se vale da legislação infraconstitucional e cinge-se, tão somente, ao reconhecimento da possibilidade, à luz do disposto no art. 149-A, da CF, de se realizar a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) conjuntamente ao débito decorrente do consumo de energia elétrica em um mesmo código de barras”.
    Agravo Interno do Município de Belo Horizonte
    A parte agravante sustenta, em essência, que “o legislador constitucional, no que toca ao tributo em questão – contribuição de iluminação pública (COSIP) – não se ateve à simples previsão do tributo, mas assegurou aos ententes federados, expressamente, a faculdade de realizar a cobrança na fatura de energia elétrica”. 
    Analiso os recursos. 
    Assiste razão às partes, razão pela qual torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise dos recursos extraordinários.
    Recurso da Associação Mineira de Municípios 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149-A da CF. Sustenta que: (i) a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública conjuntamente ao débito decorrente do consumo de energia elétrica, por um mesmo código de barras, é autorizada pela Constituição; (ii) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais almeja, via ação civil pública, a declaração de inconstitucionalidade da norma constitucional. 
    Recurso do Município de Belo Horizonte 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149-A e 129, III, da CF. Sustenta que: (i) a Constituição autoriza a cobrança da exação e do consumo de energia por um mesmo código de barras; (ii) o parquet não pode tutelar direito dos contribuintes via ação civil pública. 
    Recurso do Município de São Pedro dos Ferros 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, parágrafo único, da CF. Sustenta, em síntese, que a Constituição da República autoriza a forma de cobrança da Contribuição. 
    As pretensões recursais merecem prosperar. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade da cobrança da COSIP na mesma fatura da energia elétrica. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.262.054-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Seguem na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: SL 1.365/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 886.753/DF, sob a minha relatoria; RE 1.283.695/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e dou provimento aos recursos extraordinários, a fim de assegurar a cobrança da contribuição na mesma fatura da energia elétrica. Julgo prejudicados os agravos internos.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator